Tribunal: TJDFT
Processo: 0741274-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741274-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Patrícia Ferreira da Silva contra r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0710899-53.2024.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pela Exequente, nos seguintes termos: “Verifica-se dos autos que a condenação se deu no seguinte sentido “CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação para, reformando a r. sentença, determinar aos Apelados que oportunizem à Apelante realizar a avaliação biopsicossocial e o procedimento de heteroindentificação em segunda chamada, e, caso seja aprovada, autorizem a sua participação nas demais fases do certame”. Nesse contexto, os executados demonstraram em ID 208926026 que houve o cumprimento da condenação, tendo a autora sido submetida à avaliação biopsicossocial e heteroidentificação. No caso, a nomeação da autora é ato administrativo que deve respeitar a ordem de classificação e a conclusão das fases do certame, bem como não foi objeto do dispositivo da sentença. Tendo isso por premissa e considerando que não foi demonstrada qualquer preterição no caso, nada tem-se a prover quanto ao requerimento de ID 209641362. Logo, quanto ao objeto da condenação, declaro satisfeita a obrigação de fazer. Nada mais havendo, dê-se baixa e arquivem-se”. Alega a Agravante, em suma, que o título executivo judicial assegurou a avaliação biopsicossocial e o procedimento de heteroidentificação no concurso público para o cargo de professora (403) da área de atividades, objeto do Edital n.o 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação e, em caso de aprovação, sua nomeação. Assevera que, ao final do referido certame, foi aprovada na posição 258a da lista das pessoas com deficiência. Destaca a sua preterição na ordem de convocação, pois o Distrito Federal, por meio da edição extra do Diário Oficial, de 14.6.2024, nomeou 348 professores de atividades entre os candidatos com deficiência e não a incluiu na mencionada lista. Postula, assim, a antecipação da tutela recursal para determinar a sua nomeação no cargo de professora efetiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Antes de apreciar do pedido de tutela de urgência, manifestem-se os Agravados, no prazo comum de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora